Tribunal: TJBA
Processo: 0502787-43.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502787-43.2015.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO FLOQUET AZEVEDO e outros

Advogado(s): JOSE HILDEMARIO RODRIGUES TENORIO, ANDRE LUIS CONCEICAO DAMASCENO

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPANEMA VILLE e outros

Advogado(s):CLOVES CERQUEIRA DA SILVA JUNIOR, MARCELLE TOURINHO ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
DOS APELANTES
. OMISSÃO REITERADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. OCULTAÇÃO DE RENDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no bojo de apelação cível, por ausência de comprovação adequada da hipossuficiência econômica dos apelantes. Alegaram que o benefício já havia sido concedido na origem e que a decisão permaneceu válida. Sustentaram a suficiência da declaração de hipossuficiência e da documentação apresentada. Os agravados impugnaram o recurso, apontando omissão reiterada de documentos exigidos e tentativa de ocultação de rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação documental da hipossuficiência; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação da decisão originária que deferiu o benefício impede a sua revogação em fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, sendo insuficiente, no caso concreto, a mera declaração de hipossuficiência.

4. Os agravantes foram intimados a apresentar documentos essenciais, como extratos bancários e declarações de imposto de renda, e não atenderam integralmente à determinação judicial, limitando-se a juntar comprovantes parciais e planilhas sem respaldo documental.

5. Os rendimentos líquidos dos agravantes, somados à condição de sócios de escritório de advocacia, não evidenciam hipossuficiência, sobretudo diante da ausência de comprovação de encargos extraordinários. (ID’s 85043371, 85043378 e 85043381)

6. A existência de restituições de imposto de renda em nome de um dos agravantes, conforme documentos juntados pelos agravados, contradiz a alegação de ausência de rendimentos para a obrigação fiscal de declarar Imposto de Renda e reforça a conclusão de insuficiência probatória quanto à hipossuficiência alegada (ID 90141028).

7. A decisão que defere gratuidade na origem pode ser revista em qualquer fase processual, diante de novos elementos ou indícios de alteração na situação econômica, inexistindo preclusão quando demonstrada ausência dos pressupostos legais para a concessão.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §1º, IX, 1.007, 1.021, § 4º, e 937.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 0502787-43.2015.8.05.0150 (ID 88215250) em que figuram como agravantes
JO
ÃO
FLOQUET AZEVEDO
e
KATIA CAMILLO DE OLIVEIRA ROCHA

e como agravados
CONDOM
Í
NIO RESIDENCIAL IPANEMA VILLE
e
RAILDA BARCELAR
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239